Tribunal: TJSP
Processo: 1003572-30.2023.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Contratos bancários – Rmc – Fraude – Contrato no 595446957 - Não reconhecimento – Fatos da causa – Demora ajuizamento demanda (3 anos) – Creditamento de valores incontroverso - Prova da vinculação – Reconhecimento - Legalidade e regularidade do contrato e autorização de desconto em benefício previdenciário - Instrução Normativa do INSS para a autorização da constituição de RMC em benefício

Ementa:
Contratos bancários – Rmc – Fraude – Contrato no 595446957 - Não reconhecimento – Fatos da causa – Demora ajuizamento demanda (3 anos) – Creditamento de valores incontroverso - Prova da vinculação – Reconhecimento - Legalidade e regularidade do contrato e autorização de desconto em benefício previdenciário - Instrução Normativa do INSS para a autorização da constituição de RMC em benefício previdenciário - Prova pericial – Dispensa – Prejudicial de cerceamento de defesa – Superação STJ (Tema 1061) – Autenticidade de assinatura – Relativização – Creditamento incontroverso e controversa possibilidade de reconhecimento 'retroativo' – Regra de contemporaneidade - Negócio realizado em abril de 2019 - Confrontação (peças padrões) e possível a ocorrência de interferência provocada pela própria mudança de grafia em relação ao tempo - Dúvida de eventual resultado de laudo, por eventual diferença entre o material questionado (contrato) e o padrão utilizado – Sucumbência exclusiva da parte autora - Contrato no 327322325-9 - Inexigibilidade de débito – Reconhecimento – Ausência de prova do vínculo – Retorno das partes ao status quo ante - Artigos 182 e 867 do Código Civil - Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade - Artigos 1.009 e 1.010 do Código Civil – Restituição simples – Ausência de prova de má-fé - STF Sumula 159, artigo 940 do Código Civil e STJ REsp no 697.133/SP – Dano moral – Não reconhecimento – Decurso do tempo, violação de direito à personalidade e efetivo prejuízo advindo à época – Ausência – Impossibilidade da sanção a partir de risco potencial à direito da personalidade - STJ - AgInt no AREsp 1.018.168, REsp 1.395.647 e AgRg no REsp 1.537.730 – Exposição a risco efetivo de lesão à sua saúde (física ou mental) e segurança (física ou social) – Não comprovação – Não violação o princípio da dignidade da pessoa humana - STJ, REsp 1.424.304 - Obrigação da parte autora de restituição dos valores a ela disponibilizados – Reconhecimento – Vedação de enriquecimento sem causa – Artigo 884 do Código Civil – Sucumbência repartida.
Recurso do banco réu Itaú Consignado S.A provido, recurso do banco réu Pan S/A provido em parte, e negado provimento ao recurso da autora.